Tribunal: TJMT
Processo: 1027250-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027250-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JOSE MARIANO DA SILVA - CPF: 775.359.951-87 (AGRAVANTE), MARIO FRANCISCO DAS NEVES - CPF: 694.220.011-53 (AGRAVADO), PATRICIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 947.470.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

O agravante alega que não foi devidamente citado para apresentar defesa e sustenta que, por existir pluralidade de réus, sua contestação deveria afastar a presunção de veracidade dos fatos, conforme art. 345, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisão que decreta
a
revelia, considerando o rol taxativo de hipóteses previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses em que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, não abrangendo a decisão que decreta
a
revelia.

D
ecisões interlocutórias sobre revelia não se enquadram nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, inviabilizando o conhecimento do agravo de instrumento nesse caso específico.

A decretação de revelia pode ser impugnada em sede de apelação ou contrarrazões, conforme previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que a inadmissibilidade do agravo de instrumento não gera preclusão da matéria.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a "taxatividade mitigada" do rol do art. 1.015 (Tema Repetitivo 988) não se aplica ao caso, uma vez que não estão presentes os requisitos de urgência e irreversibilidade que permitiriam o cabimento excepcional do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso de agravo de instrumento não é cabível contra decisão que decreta
a
revelia, pois tal decisão não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

A decretação de revelia pode ser impugnada em preliminar de apelação ou contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1o; CPC, art. 345, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento 2244082-45.2016.8.26.0000, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 21.02.2017; TJSP, Agravo de Instrumento 2136642-14.2021.8.26.0000, Rel. Des. Mário
Daccache
, j. 14.09.2021; TJSP, Agravo de Instrumento 2325131-30.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE MARIANO DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n. 1000326-63.2021.8.11.0053, ajuizada por
MARIO FRANCISCO DAS NEVES
, decretou a revelia do agravante, em razão da intempestividade da contestação apresentada.

Para tanto, aduz o agravante que não foi devidamente citado para apresentar contestação e, por cautela, protocolou sua defesa, o que, segundo o artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, afastaria a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, especialmente quando há pluralidade de réus e um deles já tenha se manifestado.

Defende que não se falar em revelia, porque foi just
amente seu apelo que
anulou a sentença (id 92922344)
.
Diz que não foi citado para apresentar contestação e mesmo apresentou a peça, além de que por se tratar de ação com pluralidade de
requeridos,
é certo que
a Sra.

Patricia

d
a Silva Rodrigues, apresentou sua contestação tempestivamente

Pede o provimento do recurso para que seja afastada
a
revelia
.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (id 249590689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De plano, adianto que não conheço do recurso.

O cabimento de recurso de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, está restrito às hipóteses legais previstas no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, não se incluindo entre elas a decretação de revelia.

Confira-se:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação
de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Deste modo, a situação trazida
pelo
agravante não se enquadra nas hipóteses previstas no supracitado artigo.

Neste sentido
:

“
AGRAVO DE
INSTRUMENTO JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE Decisão
que reconheceu
a
revelia em ação possessória. Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2244082-45.2016.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Vicente 6
a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro: 22/02/2017) Agravo de
Instrumento deixa
Decisão que de reconhecer revelia por suposta intempestividade de
contestação Falta
de previsão do rol do artigo 1.015 do
CPC Agravo
não conhecido.
”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2136642-14.2021.8.26.0000; Relator (a): Mário
Daccache
; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Itirapina - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2021; Data de Registro: 14/09/2021)

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. Decisão que reconheceu que a contestação apresentada pelo réu é intempestiva, decretando a sua revelia. Insurgência do requerido. Não conhecimento. Cabimento do agravo de instrumento está restrito às hipóteses legais do rol do art. 1.015 do CPC, não se incluindo entre elas a situação do caso em tela, qual seja, de decretação de revelia. Jurisprudência uníssona no mesmo sentido. Recurso não conhecido.”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2325131-30.2024.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Por fim, é de rigor ressaltar que a vedação quanto à interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisões que não estão presentes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil não enseja preclusão das respectivas matérias recorridas, sendo garantida a possibilidade de eventual insurgência em momento processual adequado, qual seja, preliminar de recurso de apelação ou de contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

Igualmente não é
caso de se falar em afronta ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988, que decidiu acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, ante a inobservância dos requisitos ensejadores de tal excepcionalidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024